Tribunal: TJMT
Processo: 0021215-97.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021215-97.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JACIR BENEDITO DA COSTA - CNPJ: 02.225.149/0001-02 (APELADO), JACIR BENEDITO DA COSTA - CPF: 632.862.461-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA . FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LEGALIDADE DO REGIME. ARTIGO 30, INCISO III, DA LEI N.o 7 .098/98. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa sob o fundamento de ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada, extinguindo a execução fiscal com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em definir se o regime de cobrança de ICMS por estimativa, nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998, é legal e se autoriza a cobrança do crédito tributário decorrente de falta de recolhimento ou recolhimento a menor.

III. Razões de decidir

3 . O artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996 ( Lei Kandir), o qual autoriza a cobrança antecipada do ICMS com base na presunção de movimentação ou receita do contribuinte .

4. O crédito executado, denominado ICMS por Estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, que constava no inciso V do mesmo artigo e que violava os artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição Federal.

IV . Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O regime de cobrança de ICMS por estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7 .098/1998 e no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar no 87/1996, é válido e não ofende o princípio da legalidade tributária”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC n. 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual n . 7.098/1998, art. 30, III; CPC, art. 485, IV

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 632.265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j . 05.10.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal no 0021215-97.2010.8.11.0002, ajuizada para cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA no 20099365, no valor de R$ 15.111,67

A sentença recorrida julgou extinto o processo, reconhecendo a nulidade da referida CDA, sob o fundamento de que os créditos exequendos decorreriam de regime de ICMS Estimativa Simplificada/Por Operação, declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a constitucionalidade e legalidade do regime de ICMS Estimativa previsto no art. 30, III, da Lei Estadual no 7.098/98, no qual se funda o crédito objeto da CDA executada.

Alega que não se trata da modalidade de estimativa simplificada (art. 30, V, da Lei no 7.098/98, introduzida apenas pela Lei no 9.226/2009), declarada inconstitucional pelo TJMT, mas sim do regime de estimativa ordinária, aplicado em razão do porte ou atividade do contribuinte, o qual possui amparo constitucional (art. 150, § 7o, da CF/88), infraconstitucional (LC no 87/96) e na legislação estadual

Defende, ainda, que os fatos geradores ocorreram em 2003, muito antes da edição da Lei no 9.226/2009, que criou a modalidade reputada inconstitucional, razão pela qual não há que se falar em nulidade da CDA. Invoca jurisprudência desta Corte no sentido da validade da cobrança por estimativa fundada no inciso III do art. 30 da Lei no 7.098/98

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e reconhecer a legalidade do crédito tributário inscrito na CDA no 20099365, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal

Sem contrarrazões. (id. 286362889)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal no 0021215-97.2010.8.11.0002, ajuizada para cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA no 20099365, no valor de R$ 15.111,67

O cerne da discussão refere-se ao fato de que o regime de estimativa cobrado na CDA

Em análise dos autos, verifica-se que o d. Magistrado a quo extinguiu a presente execução com fundamento na ilegalidade do regime de recolhimento do ICMS por estimativa, reconhecendo que o regime de estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade simplificada e/ou antecipada, extrapolou os limites da Lei Complementar n.
87
/96 (
Lei Kandir
), violando os artigos
146
e
146-A
da
Constituição Federal
.

Entretanto, o presente caso não trata do Regime de Estimativa por Operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, que efetivamente violou os preceitos constitucionais e cuja inconstitucionalidade tem sido reconhecida por esta e. Corte.

Na hipótese, da análise da CDA n. 20099365, depreende-se que a
constituição
definitiva do crédito tributário ocorreu em 24.01.2008 (Id. 286361899 – p. 8).

Logo, antecedeu ao Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, razão pela qual não seria possível a sua aplicação, uma vez que não estava vigente à época.

Em relação ao Regime de Estimativa, é necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, não afirmou que a criação de Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, porquanto se exige a edição de lei em sentido estrito, como se vê:

“TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo
150
da
Constituição Federal
.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo”.
(STF, Tribunal Pleno,
RE 632265/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

Além disso, a CDA 1 indica que o contribuinte “deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa.

Assim, o fato de constar na referida certidão de dívida ativa que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por Estimativa, não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo
30
, inciso
III
, da Lei Estadual n.
7.098
, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n.
87
, de 13 de setembro de 1996. Vejamos:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts . 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:(...)

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório. (...).

Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através: (...)

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório; (...)”. [g.n].

Logo, não há qualquer ilegalidade ou vício na
constituição
da cobrança de ICMS lançada na CDA n. 20099365 que autorizaria a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025